Tribunal: TJMT
Processo: 1033326-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033326-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ANA MARCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 746.016.361-91 (AGRAVADO), ALVANIDES FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 764.381.801-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ALVANIDES FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 764.381.801-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, À CAMARA PROVEU PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO; DESPROVEU DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E DETERMINOU POR SUGESTÃO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) O ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DA DECISÃO AO COORDENADOR DO COMITÊ GESTOR DA SAÚDE PARA ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO.

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CUIDADOR PERMANENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO MUNICÍPIO. PROVIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos e determinou o cumprimento de obrigação consistente no fornecimento de cuidador permanente e acompanhamento multidisciplinar à parte autora, admitindo medidas coercitivas. A decisão agravada reformou entendimento do juízo de origem que havia afastado, naquele momento, a responsabilidade do Estado e indeferido o bloqueio de valores, apesar de reconhecer a obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar ou limitar a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde; e (ii) saber se é cabível o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 793 do STF, os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, sendo vedada a exclusão de qualquer deles do polo passivo da obrigação.

4. A obrigação fixada no título judicial consiste no fornecimento de cuidador permanente, não podendo ser substituída por serviço de menor intensidade, sob pena de violação da coisa julgada.

5. A prestação atualmente ofertada, limitada a atendimento básico ou esporádico, não satisfaz integralmente a obrigação imposta.

6. O Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, sem afastar a responsabilidade solidária.

7. O direcionamento prioritário ao Município é adequado quando a prestação se insere no âmbito da atenção domiciliar ou básica, especialmente em programas como o “Melhor em Casa”.

8. O direcionamento não exclui a responsabilidade do Estado, que permanece íntegra e pode ser acionada em caso de insuficiência ou ineficácia da atuação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Agravo interno do Município de Rondonópolis desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização do SUS.

2. O direcionamento prioritário ao Município não exclui a responsabilidade do Estado, que permanece exigível de forma plena.

3. A prestação de saúde fixada em título judicial deve ser cumprida integralmente, sendo vedada sua substituição por serviço de menor intensidade.”

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. (Tema 793); TJMT, AI no 1030655-09.2024.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026; TJMT, AI no 1005888-71.2024.8.11.0013, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Agravos Internos
interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1033326-77.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso interposto por
ANA MÁRCIA DOS SANTOS OLIVEIRA
, no âmbito de cumprimento provisório de sentença.

Consta dos autos que, na ação de conhecimento, foi proferida sentença condenando solidariamente os entes públicos a fornecerem cuidador permanente e acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) em domicílio e/ou do Programa Melhor em Casa, em razão do grave quadro clínico da parte autora.

No cumprimento provisório, o Juízo de origem, embora tenha rejeitado a impugnação do Município, indeferiu o pedido de bloqueio de valores e afastou, naquele momento, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que o serviço implantado seria de baixa complexidade e de atribuição prioritária municipal.

Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido, para reconhecer a responsabilidade solidária plena e exigível dos entes federativos, bem como a inadequação do serviço prestado, por não suprir a obrigação de fornecimento de cuidador permanente, além de admitir a adoção de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de verbas públicas.

Contra essa decisão, insurgem-se os agravantes.

O Estado de Mato Grosso (id. 343915864) defende que, à luz do Tema 793 do STF e dos enunciados do CNJ, a solidariedade não impede o direcionamento prioritário da obrigação ao ente competente, sustentando que, no caso, o atendimento domiciliar seria de baixa ou média complexidade, inserindo-se na esfera de atribuição municipal.

Alega, ainda, que, a paciente teria sido considerada inelegível para
home care
segundo critérios técnicos (Tabela ABEMID), necessitando, em verdade, de cuidados básicos, o que reforçaria a responsabilidade do Município, especialmente por ser ente habilitado em programas de atenção domiciliar, como o “Melhor em Casa”.

Sustenta, por fim, que, o eventual acionamento do Estado deve ocorrer apenas de forma subsidiária, em caso de descumprimento pelo ente municipal, requerendo o redirecionamento do cumprimento da obrigação.

Por sua vez, o Município de Rondonópolis (id. 348956872), também agravante, sustenta que, embora exista responsabilidade solidária, deve ser observado o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, defendendo que o serviço de
home care
, por se tratar de tratamento de alta complexidade e alto custo, seria de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, não podendo recair sobre o ente municipal, sob pena de desequilíbrio orçamentário. Invoca o Tema 793 do STF e a necessidade de observância da organização hierarquizada do sistema de saúde.

Aduz, ainda, que, a imposição indiscriminada de obrigações dessa natureza ao Município compromete a gestão pública e viola a divisão constitucional de competências, pugnando pelo afastamento de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, pelo redirecionamento do cumprimento ao Estado.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 347273394, 352128355, 352838372 e 357450879).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se
de recursos de
Agravos Internos
interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a responsabilidade solidária plena e exigível dos entes federados, bem como a possibilidade de adoção de medidas coercitivas para efetivação do direito à saúde da agravada.

A controvérsia recursal cinge-se à definição quanto (i) à responsabilidade dos entes federativos pelo cumprimento da obrigação imposta no título judicial e (ii) ao adequado direcionamento da execução, diante da natureza da prestação de saúde determinada.

Nos termos do Tema 793 do STF, os entes federados são solidariamente responsáveis pela prestação do direito à saúde, não sendo possível excluir qualquer deles do polo passivo da obrigação.

A decisão agravada observou corretamente essa diretriz ao reconhecer a exigibilidade plena da obrigação em face de ambos os entes, razão pela qual não merece reforma nesse ponto.

No caso concreto, verifica-se que a obrigação imposta consiste no fornecimento de cuidador permanente associado a acompanhamento por equipe básica/multidisciplinar (PSF/atenção domiciliar) prestação que, a depender do grau de complexidade, pode se inserir no âmbito da atenção básica ou domiciliar, ordinariamente atribuída ao ente municipal.

De outro lado, não se pode desconsiderar que o título executivo judicial não determinou genericamente a prestação de serviço de saúde, mas estabeleceu, de forma específica, a necessidade de cuidados contínuos e permanentes, os quais não podem ser substituídos por atendimento esporádico ou por serviço de menor intensidade, sob pena de esvaziamento da coisa julgada.

Nesse contexto, a prestação atualmente ofertada — consistente em acompanhamento por equipe de saúde da família ou serviço de baixa complexidade — não se mostra suficiente para o cumprimento integral da obrigação fixada, conforme já assentado na decisão agravada.

Contudo, compete ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem prejuízo de ulterior compensação entre os entes.

Com efeito, à luz do Tema 793 do STF e dos Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, é legítimo que o Judiciário determine o direcionamento prioritário da execução ao ente municipal, especialmente quando a prestação possui natureza compatível com a atenção domiciliar e programas locais de assistência, como o “Melhor em Casa”, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes.

Ressalte-se, contudo, que, tal direcionamento não implica exclusão da responsabilidade do Estado de Mato Grosso, cuja obrigação permanece íntegra e exigível, podendo ser acionado de forma imediata caso o cumprimento pelo ente municipal se revele insuficiente, inadequado ou ineficaz.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DO SUS. MUNICÍPIO EM GESTÃO PLENA. PROGRAMA “MELHOR EM CASA”. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, em apelação, deu parcial provimento ao recurso para direcionar o cumprimento inicial de obrigação de fornecimento de tratamento de saúde ao ente municipal, em razão de sua habilitação no programa “Melhor em Casa” e da natureza de baixa complexidade do tratamento, além de fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Município, à luz do Tema 793 do STF, viola o modelo cooperativo do SUS e os princípios da reserva do possível e do planejamento orçamentário; e (ii) saber se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

O STF, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), fixou tese no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, sem afastar a solidariedade processual.

Comprovado que o Município de Rondonópolis aderiu voluntariamente ao modelo de gestão plena e encontra-se habilitado no programa “Melhor em Casa”, assumindo a execução de serviços de atenção básica e de média complexidade, revela-se legítimo o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao ente municipal, especialmente quando se trata de tratamento caracterizado como de baixa complexidade.

A invocação genérica da reserva do possível não afasta a obrigação constitucional de prestação de saúde. Ausente prova concreta de incapacidade financeira ou estrutural, não se admite a recusa antecipada ao cumprimento de obrigação decorrente de responsabilidade assumida no âmbito das pactuações intergestores.

O direcionamento inicial ao Município não exclui a responsabilidade solidária do Estado, que subsiste de forma subsidiária, podendo ser acionado caso demonstrada a impossibilidade concreta de cumprimento pelo ente municipal.

A fixação dos honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, direcionando-se a condenação ao pagamento da verba honorária ao ente municipal, em consonância com a efetiva responsabilidade processual verificada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não impede o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao ente que, segundo as regras de descentralização e pactuação do SUS, detém a atribuição primária para a prestação específica. 2. A invocação genérica da reserva do possível não afasta a obrigação de prestação de saúde, exigindo-se comprovação concreta de incapacidade financeira ou estrutural. 3. A verba honorária deve ser direcionada exclusivamente ao ente municipal, porquanto foi ele quem suportou, de forma preponderante, os efeitos da condenação e deu causa à instauração da demanda, à luz do princípio da causalidade.”
[...]

(N.U 1030655-09.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2026, Publicado no DJE 24/3/2026). (Destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, redirecionando ao Município agravante a obrigação de fornecer tratamento domiciliar (home care) ao autor Weilison Chore Ortiz Aires. O Município alega que o tratamento seria de média ou alta complexidade, segundo a Tabela ABEMID e o SIGTAP, sendo de responsabilidade do Estado. Afirma ainda não possuir convênio com o programa "Melhor em Casa" e não dispor de estrutura para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tratamento domiciliar requerido possui natureza de baixa, média ou alta complexidade, para fins de fixação da competência administrativa no âmbito do SUS; e (ii) estabelecer se é possível direcionar ao Município de Pontes e Lacerda a obrigação de fornecimento do referido tratamento, diante da alegação de ausência de estrutura e de adesão ao programa federal correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal nos artigos 6o e 196, impondo aos entes da federação, solidariamente, a obrigação de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), firmou entendimento de que, embora a responsabilidade dos entes seja solidária, é lícito ao magistrado direcionar a obrigação ao ente responsável pela prestação do serviço, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

5. A avaliação técnica da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso classificou o tratamento como de baixa complexidade (11 pontos na Tabela ABEMID), com necessidade de 6 horas diárias de cuidados de enfermagem, o que se enquadra na competência do Município.

6. A ausência de convênio com o programa federal “Melhor em Casa” não exime o Município de sua obrigação legal de executar ações e serviços de saúde de baixa complexidade, conforme previsto no art. 18 da Lei no 8.080/90.

7. Alegações genéricas de ausência de estrutura, equipe ou orçamento não afastam a obrigação do ente federativo, conforme consolidado na jurisprudência, que reconhece que limitações administrativas não podem obstar o cumprimento do direito fundamental à saúde.

8. Não há demonstração de que o Município de Pontes e Lacerda seja absolutamente incapaz de fornecer o tratamento, tampouco elementos novos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

9. A decisão monocrática está fundamentada na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que admite o redirecionamento ao Estado apenas quando comprovada a impossibilidade técnica ou estrutural do Município, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É possível o direcionamento da obrigação de fornecimento de tratamento domiciliar (home care) ao Município, quando este se refere a procedimento classificado como de baixa complexidade, nos termos das avaliações técnicas constantes nos autos.

2. A ausência de convênio com programa estadual e/ou federal não exonera o Município de sua responsabilidade pela prestação de serviços de saúde de sua competência, conforme a hierarquização do SUS.

3. Limitações orçamentárias ou estruturais não afastam, por si sós, a obrigação constitucional do ente federativo de garantir o direito à saúde.

(N.U 1005888-71.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/2/2026, Publicado no DJE 27/3/2026). (Destaquei)

Assim, assiste parcial razão ao agravo interno do Estado de Mato Grosso, quanto à necessidade de adequação do direcionamento do cumprimento da obrigação, em observância aos critérios de descentralização e hierarquização do SUS.

No tocante ao agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis, não assiste razão ao ente municipal.

As alegações de limitação da responsabilidade com fundamento na repartição de competências do SUS, impacto orçamentário, reserva do possível e violação à separação dos poderes não afastam a responsabilidade solidária reconhecida no título judicial, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF.

Outrossim, cumpre destacar que, a execução deve observar estritamente os limites do título judicial transitado em julgado, não sendo admissível, nesta fase, a modificação da natureza da prestação estabelecida, tampouco sua substituição por modalidade diversa, sob pena de violação à coisa julgada.

Eventual alteração do quadro clínico da paciente, com modificação da complexidade do atendimento necessário, deverá ser objeto de novo requerimento administrativo ou judicial, devidamente instruído, não podendo ser presumida ou implementada de forma unilateral pela Administração Pública.

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada deve ser parcialmente ajustada, apenas para explicitar o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Município de Rondonópolis, sem afastar a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso, que subsiste de forma plena.

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE o agravo interno do Estado de Mato Grosso
, apenas para determinar o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Município de Rondonópolis,

DESPROVENDO o agravo interno do Município
, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática por seus próprios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026